Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E A CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO DE 13o, FÉRIAS E SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SOMENTE PARA CRÉDITO PESSOAL PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconhece a validade de revogação de autorizações de débito automático relativas a diversos contratos bancários e condena a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Resolução BACEN 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débito em conta corrente em contratos bancários de diferentes naturezas, definindo-se a possibilidade de manutenção ou suspensão dos descontos e a restituição dos valores debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 4.790/2020 não se aplica a empréstimo consignado em folha de pagamento, que possui disciplina própria, de modo que permanece válida a autorização para desconto.
4. Os contratos de antecipação de 13o salário, férias e salário possuem regulamentação própria e previsão de débito único vinculado ao recebimento da verba correspondente, sendo ilegítima a revogação prévia da autorização sem adimplemento por outro meio.
5. É possível o cancelamento da autorização de débito apenas para contratos de crédito pessoal público, nos termos da Resolução 4.790/2020, art. 6o, desde que preservada a obrigação contratual, admitida a alteração da forma de pagamento pelo credor.
6. A restituição dos valores descontados após o pedido administrativo é inviável, pois inexiste ato ilícito e permanece a dívida exigível, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709907-15.2025.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 02.07.2025. TJDFT, AI 0723071-47.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 09.09.2025. TJDFT, APC 0725462-97.2024.8.07.0003, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 22.08.2025.